Tribunal: CARF
Processo: 10314.720460/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720460/2019-96
ACÓRDÃO
3301-014.353 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
EDP - COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA E FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2016, 28/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016,
31/05/2016,
30/06/2016,
31/07/2016,
31/08/2016,
30/09/2016,
31/10/2016, 30/11/2016, 31/12/2016
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Descabe sustentar nulidade do impugnação que respeitou os requisitos
legais previstos e proporcionou amplo direito de defesa
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos, a partir de 2013, somente
se admite após a retificação da EFD - Contribuições e, se for o caso, da
DCTF do período de sua apuração.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO.CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
RETIFICAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
EFD
ICMS
.POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.637/2002, desde que respeitado o
prazo de cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições
não cumulativas e demonstrado a inexistência de aproveitamento em
outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-
cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses
seguintes, sem necessidade prévia retificação da EFD ICMS
EFD ICMS . ESCRITURAÇÃO NO PERÍODO EM QUE SE CONSTATA NOTAS
FISCAIS NÃO-ESCRITURADAS.
Ao se constatar a existência de notas fiscais não escrituradas no prazo
próprio, pode se proceder à sua escrituração extemporânea no mês em
que se perceba a falta, e desde que dentro do prazo prescricional.

Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.353 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente), ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Guilherme
Deroulede, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso de ofício submetido à apreciação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no
2, de 17 de janeiro de 2017, visando a revisão da decisão de piso que julgou procedente em parte
a impugnação do contribuinte e Recurso Voluntário que tem por objeto a reforma parcial da r.
decisão recorrida, para cancelar integralmente os autos de infração em discussão, que estão a
exigir créditos tributários lançados por meio de autos de infração decorrentes da apresentação.de
Escrituração Fiscal digital (EFD-Contribuições e Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI) com
informações inexatas, incompletas ou omitidas
Por bem descrever os fatos adoto o relatório da decisão recorrida da qual
transcrevo excertos:
Trata-se de impugnação de lançamento de créditos tributários lavrados por meio
de autos de infração em decorrência da apresentação da Escrituração Fiscal
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.353 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
3
Digital (EFD - Contribuições), fls. 358 a 360, e da Escrituração Fiscal Digital –
ICMS/IPI (EFD – ICMS/IPI) com informações inexatas, incompletas ou omitidas, fls.
361 a 363.
Os períodos lançados, os valores de créditos tributários exigidos e os respectivos
enquadramentos legais estão listados/informados nos autos de infração às fls.
358 a 363 e fundamentados/detalhados no Termo de Verificação Fiscal (TVF) às
fls. 366 a 378.
No TVF, a autoridade fiscal — após fazer uma descrição dos atos praticados
durante a execução do procedimento fiscal (intimações, reintimações, arquivos e
esclarecimentos apresentados, documentos analisados, preenchimento da EFD
etc), detalhou os fatos que motivaram os lançamentos, conforme abaixo
sintetizado:
Em 09/04/2019, através do Termo de Intimação Fiscal n° 01, de 04/04/2019,
solicitamos os elementos abaixo descritos:
1 - Justificar divergência existente entre as aquisições realizadas, conforme notas
fiscais eletrônicas de terceiros, no montante de RS 1.861.735.595,72, com o
montante das aquisições de Bens para revenda declarado em EFD -Contribuições
(M105/M505 - Detalhamento do Crédito) de R$ 4.012.442.983,94;
2 - Informar a composição do valor de RS 2.217.913.793,79 declarado no EFD -
Contribuição (F-100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de
Contribuição e Crédito);
3 - Informar o significado das siglas N/A c SAP inseridas na planilha entregue em
resposta ao item 04 do Termo de Início de Diligência e Intimação Fiscal, de
23/01/2019. bem como a origem dos valores correspondentes: negativos e
positivos.
Em resposta ao Termo de Intimação fiscal n° 01 a empresa informou o que segue:
liem "I":
Que a divergência entre o valor de Notas Fiscais R$ 1.843.082.231,15 e o total de
base de crédito R$ 4.012.442.983,94 refere-se a provisão de compra de energia.
Que mensalmente os valores de provisão lançados na contabilidade integram a
base de crédito, sendo revertidos no mês subsequente nos registros 9M110 e
M510.
E que a companhia adota esse procedimento pois a CCEE - Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica, entidade que gerencia a comercialização de
energia elétrica no país, apenas disponibiliza os valores reais no mês subsequente
a tomada de crédito já ocorreu.
liem "2":
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.353 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
4
Que o valor de R$ 2.169.360.752,79 informado no Registro F100 é composto pelas
provisões de compras de energia e relaciona no anexo 1 - (ver protocolo de
resposta anexo ao dossiê)
liem "3":
Informa que o significado da sigla NA é Não se Aplica e foi utilizada nos casos em
que não havia número de nota fiscal a informar e que a sigla SAP se refere ao
sistema integrado utilizado pela companhia para registrar suas operações.
Quanto aos valores positivos c negativos referem-se a provisões de compra de
energia (negativo) c reversões de provisões de compra de energia (positivos).
Em 01/07/2019, através do Termo de Intimação Fiscal n° 02 de 25/06/2019 foi
solicitado o que sctiue:
Justificar o não lançamento das notas fiscais de compras, relacionadas no quadro
abaixo, no SPED Fiscal - EFD ICMS IPI. no montante de R$131.218.668,22. (...)
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 02, relativo às notas fiscais de
compras de 10/2016 e U/2016, relacionadas acima, fora do SPED fiscal, a empresa
informou que as referidas notas fiscais foram escrituradas no mes de maio de
2019. em razão das atividades promovidas a fim de regularizar o registro das
notas fiscais.
Em 01/08/2019 através do Termo de Intimação Fiscal n° 03, de 30/07/2019,
intimamos a empresa a retificar o SPED FISCAL nos meses de 10/2016 e 11/2016
para incluir as notas fiscais não lançadas no valor de RS 131.218.668,22;
Em 12/08/2019 através do Termo de Intimação Fiscal n° 04, de 06/08/2019.
intimamos a empresa a retificar o SPED EFD Contribuição nos meses de
janeiro/2016 a dezembro/2016, com seguinte teor:
DOS FATOS:
a). Em atendimento aos itens 1 e 2 do Termo de Intimação Fiscal n° 01, de
04/04/2019, descrito abaixo:
1- Justificar divergência existente entre as aquisições realizadas, conforme notas
fiscais eletrônicas de terceiros, no montante de R$ 1.861.735.595,72, com o
montante das aquisições de Bens para revenda declarado em EFD -Contribuições
(M105/M505 - Detalhamento do Crédito) de R$ 4.012.442.983,94:
2 - Informar a composição do valor de R$ 2.217.913.793.79 declarado no EFD -
Contribuição (F100 – Demais Documentos e Operações Geradoras de
Contribuição e Crédito);
b) Em resposta ao item "1" V.Sas. informaram que a divergência entre o valor de
Notas Fiscais (R$ 1.843.082.231,15) e o total de base de crédito (R$
4.012.442.983.94) refere-se a provisão de compra de energia e que mensalmente
os valores de provisão lançada na contabilidade integram a base de crédito, sendo
revertidos no mês subsequente nos registros M110 e M510, bem como que a
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.353 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
5
companhia adota esse procedimento pois a CCEE — Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica, entidade que gerencia a comercialização de energia elétrica
no país, apenas disponibiliza os valores reais no mês subsequente à tomada de
credito já ocorreu.
c) Quanto ao item "2", V. Sas. Informaram que o valor de R$ 2.169.360.752,79 foi
lançado no registro F100 e é composto pelas provisões de compras de energia (e
relaciona no anexo I da citada resposta)
DA INTIMAÇÃO:
1 - Tendo em vista o exposto, acima, solicito a retificação dos SPED -Contribuição
dos meses de janeiro/2016 a dezembro/2016, nos quais deverão ser considerados
as informações baseadas em documentos efetivados (Nota Fiscal de entrada e
saída), desconsiderando a inclusão de provisões de base de cálculo, tanto para os
créditos quanto para os débitos do PIS/COFINS, tendo em vista a falta de previsão
legal.
2 - Observação: Verificar junto ao guia de preenchimento do Sped Contribuição
seguindo as orientações dos blocos M105, M505, M110 e M510.
DO LANÇAMENTO DA MULTA ACESSÓRIA RELATIVO AO SPED FISCAL
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 03, de 30/07/2019, a empresa
apresentou em 22/08/2019 as retificações no SPED FISCAL relativo aos meses de
outubro/2016 e novembro/2016 nas quais foram incluidas as notas fiscais que
haviam sido escrituradas no EFD Contribuição, porém estavam fora do SPED
FISCAL, conforme documento anexo.
Em razão das informações prestadas incorretamente nos SPEDs FISCAL nos meses
de outubro/2016 e novembro/2016 lavramos o respectivo Auto de Infração por
infração ao Inciso II do artigo 12, da Lei 8.218/91, conforme demonstrado no
quadro a seguir:
(...)
DO LANÇAMENTO DA MULTA ACESSÓRIA RELATIVO AO SPED CONTRIBUIÇÃO
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 04, a empresa informou que
contabiliza a provisão de compra de energia elétrica respeitando o
reconhecimento dessas operações pela competência contábil, uma vez que a
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) somente disponibiliza aos
agentes os valores decorrentes da contabilização e liquidação dos contratos
aproximadamente 30 (trinta) dias após a respectiva tomada dos créditos
decorrentes da aquisição de energia elétrica, sendo certo que, do ponta de vista
regulatório, tais montantes foram devidamente registrados na CCEE.
Por fim, em sua resposta, entre outros argumentos, informa na página 6/10 que
conforme o art. 1o da Lei 10.637/2002, o PIS possui como fato gerador o total da
Receita auferida pela Pessoa Jurídica, independente da sua denominação ou
classificação. Já no § 3o deste mesmo artigo, são enumeradas algumas "receitas"
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.353 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
6
que não integram a Base de Cálculo do PIS, como por exemplo, vendas canceladas
e aos descontos incondicionais, reversões de provisões e recuperações de créditos
baixados como perda, que não representem ingresso de novas receitas, entre
outros. Não há previsão legal para a não tribulação do valor de Provisão, devendo
compor a base de cálculo do PIS e da COF1NS. O mesmo raciocínio se dá em
relação ao crédito (grifo nosso).
Da análise da resposta dada pelo contribuinte entendemos que as provisões de
compras e de vendas não se constitui efetivamente no direito de compor a base
de cálculo da contribuição para o PIS e para a COFINS, conforme artigo 1° e 3o da
Lei 10.637/2002 c da Lei 10833/2003. Embora a empresa esteja em obediência ao
artigo 177, da lei 6.404/76, que rege a escrituração contábil não autoriza concluir
que necessariamente produzirá efeitos tributários na apuração do PIS e da
COFINS.
(...)
Existe uma simbiose entre as normas contábeis e as tributárias, mas cada
ordenamento segue princípios, finalidades e resultados próprios. Os eventuais
pontos de contato e interação entre esses ordenamentos para produzir um
resultado no Direito Tributário devem ser objeto de expressa previsão legal. É
justamente o princípio da legalidade que deve fundamentar as inclusões,
exclusões ou deduções da base de cálculo de tributos, tal como prevê o Código
Tributário Nacional, de maneira que as normas tributárias não perdem a sua
identidade e seus efeitos próprios diante dos preceitos contábeis.
Diante do exposto concluímos que o contribuinte, no cumprimento da obrigação
acessória, por incluir a provisão de compra e de venda na base de cálculo da
apuração do PIS e da COFINS, prestou informações erroneamente nas EFD
Contribuições, nos módulos 505 e 610, nos meses de janeiro/2016 a
dezembro/2016 infringiu, assim, o Inciso II do artigo 12, da Lei 8.218/91
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRICAÇÃO ACESSÓRIA DO SPED EFD CONTRIBUIÇÃO
(...)
A ciência dos autos de infração foi dada à contribuinte em 15/10/2019 (fl.380) e,
dentro do prazo regulamentar, 14/11/2019 (fl. 383), esta apresentou sua defesa,
sintetizada nos parágrafos seguintes.
Após alegar a tempestividade da impugnação e fazer um resumo dos fatos, a
contribuinte, preliminarmente, requer a nulidade do lançamento realizado sob o
argumento de que a autoridade administrativa “descumpriu seu dever de indicar
adequadamente o dispositivo legal violado e não foi capaz de quantificar
devidamente a exigência, o que certamente levará à decretação da nulidade do
lançamento”.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.353 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
7
Para demonstrar tal afirmativa, abriu dois subtópico. No primeiro, “Da
Precariedade da Fundamentação Legal Adotada”, em apertada síntese, defende
que a autoridade fiscal, ao fundamentar o lançamento numa lei superveniente a
data do fato gerador1 , violou o art. 144 do Código Tributário Nacional (CTN) e,
por esse motivo, é insubsistente a fundamentação legal do lançamento e, por
conseguinte, nulo o lançamento.
Já no segundo subtópico, “Da Imprópria Quantificação da Exigência”, a
contribuinte, após reproduzir as tabelas das bases de cálculo do lançamento e
afirmar que autoridade administrativa pretende “aplicar a alíquota de 5% (cinco
por cento) prevista no art. 12, II, da Lei no 8.218/91 sobre o valor total das
operações do período, quando o dispositivo é expresso em ressalvar a incidência
do percentual apenas sobre o valor da operação correspondente”, afirma que a
penalidade prevista para coibir a apresentação de informações incorretas deve
incidir justamente sobre o valor correspondente aos dados equivocados prestados
pela contribuinte, em conformidade com o disposto no art. 112, II, do Código
Tributário Nacional (CTN).
No mérito, defende, caso a preliminar de nulidade não seja acatada, que “as
exigências propostas deverão ser integralmente canceladas em razão da
inexistência de qualquer incorreção nas declarações apresentadas pela
Impugnante aptas a ensejarem a aplicação da penalidade cominada pela
fiscalização”.
No subtópico “Do Sped Fiscal”, discorre sobre a intimação feita pela autoridade
fiscal, na qual determinou que as notas fiscais, relativas aos períodos 10 e
11/2016 e registradas no mês 05/2019, “fossem escrituradas no Sped Fiscal
correspondente aos respectivos meses de sua emissão (fls. 328/332), o que foi
prontamente atendido pela Impugnante (fls. 335/342)”.
Afirma que “a Autoridade Administrativa determinou que a Impugnante
retificasse suas declarações pretéritas justamente para que pudesse reputar como
“incorretas” as informações prestadas anteriormente e aplicar-lhe vultosa
penalidade de R$ 3.005.305,76”.
Entende que a escrituração “extemporânea de nota fiscal é procedimento
regularmente autorizado pela legislação e não dá margem à configuração de
ilícito” e, para defender o seu entendimento, reproduz orientação do Guia Prático
do Sped Fiscal.
Transcreve o art. 100 do CTN e defende que a Administração “não pode punir ou
onerar alguém por ter seguido as instruções ou orientações ainda que o fisco as
venha repudiar”.
No subtópico “Da EFD-Contribuições”, sob a alegação de que a autoridade
administrativa “teria incluído na base de cálculo do PIS e da Cofins valores
relativos a provisões de compra e de venda de energia elétrica, o que teria
ensejado a transmissão das EFD-Contribuições de janeiro a dezembro de 2016
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.353 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
8
com informações incorretas”, defende que os “valores inseridos na apuração do
PIS e da Cofins da Impugnante não tratam propriamente de uma provisão
contábil, assim entendida a grandeza com valor ou prazo incertos para
realização”, explica o processo de comercialização de energia e diz que é natural,
no mercado de comercialização de energia elétrica, existir um descasamento
entre o faturamento e a percepção das receitas pelos agentes da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
Na conclusão do tópico, diz:
58. Em outras palavras, no período de compra e venda, a Impugnante – na
realidade, todo o mercado de comercialização de energia elétrica – apura os
valores por competência e os oferece imediatamente à tributação, evitando-se
omissão de receita.
59. Posteriormente, concluído o procedimento de contabilização da CCEE, são
realizados os eventuais ajustes contábeis e fiscais decorrentes das posições
credora ou devedora na agente comercializadora de energia, que são inseridos no
módulo F100 da EFD-Escrituração, por se tratar de operações não sujeitas à
emissão de notas fiscais.
Afirma que o contexto das operações foi ignorado pela autoridade administrativa,
que preferiu rotular como equivocada a escrituração, sem procurar compreender
a realidade dos fatos que embasam a contabilização.
Discorreu brevemente sobre a verdade material nos processos administrativos e o
poder-dever da autoridade administrativa. E conclui:
65. Afinal, a Autoridade Administrativa não se preocupou em compreender os
fatos que circundam o mercado de comercialização de energia elétrica para poder
concluir, com a segurança necessária, que as EFD-Contribuições transmitidas pela
Impugnante continham informações incorretas.
Por fim, requer:
66. Diante do exposto, o Impugnante requer se digne V.Sa. acolher a presente
Impugnação para fins de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
cobrados, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN.
67. Após, pede seja a Impugnação julgada integralmente procedente para
reconhecer a nulidade por vício material do lançamento, diante da deficiência de
sua fundamentação legal e da quantificação realizada.
68. Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, pede a
Impugnante seja reconhecida a absoluta insubsistência da penalidade aplicada,
com o necessário cancelamento in totum da exigência.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/RPO mediante Acórdão 14-106.596, de 28 de abril de 2020
julgou procedente em parte a Impugnação conforme a seguir transcrito
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.353 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
9
Por todo o exposto, voto pela procedência EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO, apenas
para cancelar a infração por “Apresentação da EFD – Contribuições com
Informações Inexatas, Incompletas ou Omitidas” dos fatos geradores 31/01/2016,
28/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016, 31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016,
31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016, 31/12/2016.
Esclareço que é procedente a lavratura dos autos de infração por “Apresentação
de EFD-ICMS/IPI com Informações Inexatas, Incompletas ou Omitidas”.
A decisão recorrida foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2016, 28/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016,
31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016,
30/11/2016, 31/12/2016
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIDO A realização de
diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória da manifestante. Não
cabe formular pedido de diligência para efetuar juntada de prova documental
possível de apresentação na impugnação.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos, a partir de 2013, somente se
admite após a retificação da EFD - Contribuições e, se for o caso, da DCTF do
período de sua apuração.
EFD-CONTRIBUIÇÕES. MULTA REGULAMENTAR.INCORREÇÕES. POSSIBILIDADE.
É exigível multa de natureza regulamentar pelo preenchimento da
EFDContribuições com omissões, incorreções e inexatidões, independentemente
de ausência de prejuízo ao fisco.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA Descabe sustentar nulidade do impugnação que
respeitou os requisitos legais previstos e proporcionou amplo direito de defesa.
MULTA.
SUPERVENIÊNCIA.
RETROATIVIDADE
Tratando-se
de
ato
não
definitivamente julgado, aplica-se a legislação superveniente que comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração.
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. CONTRIBUINTE Cabe à contribuinte demonstrar e
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão
tributária. A apresentação de provas deve ser feita na impugnação, precluindo o
direito do sujeito passivo de fazê-lo em outro momento processual, exceto nos
casos previstos pelo no art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.353 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
10
Cientificada da decisão em 08/10/2021, a recorrente interpôs Recurso Voluntário
em 09/11/2021, no qual alega a tempestividade
A Recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 08/10/2020 (quinta-feira).A
teor do disposto nos arts. 5o, parágrafo único, e 33 do Decreto no 70.235/72 e art.
74, §11, da Lei no 9.430/96, o prazo de 30 (trinta) dias para interposição do
presente Recurso Voluntário foi iniciado em 09/10/2020 (sexta-feira) e se
encerrará em 07/11/2020 (sábado) que, por não ser dia útil, estende-se para o dia
09/11/2020 (segunda-feira), o que comprova a sua tempestividade.
A recorrente relata os fatos e reitera argumentos apresentados na impugnação
formulando o pedido a seguir transcrito:
A Recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 08/10/2020 (quinta-feira).A
teor do disposto nos arts. 5o, parágrafo único, e 33 do Decreto no 70.235/72 e art.
74, §11, da Lei no 9.430/96, o prazo de 30 (trinta) dias para interposição do
presente Recurso Voluntário foi iniciado em 09/10/2020 (sexta-feira) e se
encerrará em 07/11/2020 (sábado) que, por não ser dia útil, estende-se para o dia
09/11/2020 (segunda-feira), o que comprova a sua tempestividade.
(...)
51. Diante do exposto, a Recorrente pede seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário, atribuindo-se de plano a suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários cobrados, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, para:
a) parcial reforma do v. acórdão recorrido e integral cancelamento da
remanescente exigência da Multa Regulamentar relativa à prestação de
informações incorretas no Sped-Fiscal, uma vez que a escrituração extemporânea
de nota fiscal na referida declaração fiscal é procedimento regularmente
autorizado pela legislação e não dá margem à configuração de qualquer ilícito; ou,
subsidiariamente, em razão das nulidades relativas à fundamentação legal e à
quantificação da exigência, incorridas pela Autoridade Administrativa responsável
pelo lançamento originário; ou
b) Subsidiariamente, seja parcialmente anulado o v. acórdão recorrido,
determinando-se o retorno dos autos ao C. Órgão Julgador a quo para novo
julgamento da Impugnação ofertada pela Recorrente, em função dos vícios
incorridos na análise dos temas relativos às nulidades da fundamentação legal e
da quantificação da exigência, bem como da insubsistência da penalidade aplicada
por prestação de informações incorretas no Sped-Fiscal.
É o relatório

Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.353 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
11
VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator

1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento
Quanto ao recurso de ofício dele tomo conhecimento tendo em vista o valor do
crédito tributário exonerado acima do atual limite vigente.
De acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023, haverá recurso de ofício sempre que a decisão de primeiro grau exonerar o contribuinte do
pagamento de tributos e encargos da multa, em valor superior a R$ 15.000.000,00.
No presente caso, o recurso de ofício deve ser conhecido, considerando que o
crédito exonerado pela decisão "a quo" é superior ao limite previsto. Desta forma, considerando
que o recurso preenche o requisito de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
2
RECURSO DE OFÍCIO
A decisão recorrida exonerou a recorrente da Multa lançada por apresentação da
EFD-CONTRIBUIÇÕES com informações inexatas, incompletas ou omitidas no valor de R$
19.558.153,92:
EFD-CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE EFD-CONTRIBUIÇÕES COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS O sujeito passivo
apresentou com informações inexatas, incompletas ou omitidas Escrituração
Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita(EFD-Contribuições), exigida nos termos do art. 16 da Lei no
9.779/99, ensejando na aplicação de multa, conforme relatório fiscal em anexo.
Em síntese, a contribuinte submeteu a apuração do PIS e da Cofins pelo regime de
competência (da compra e da venda da energia) e não por meio da data da
emissão das notas fiscais, que ocorrem somente em períodos subsequentes, ou
melhor: a contribuinte, inicialmente, apura as contribuições do PIS e da Cofins
sobre a compra e venda de energia elétrica observando o princípio da
competência, por meio de estimativa do volume de energia elétrica
comercializada, declarando e recolhendo as contribuições por meio de provisões
e de notas fiscais; posteriormente, em períodos subsequentes, diante das notas
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.353 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
12
fiscais emitidas, faz a apuração definitiva da quantidade de energia comercializada
e, por conseguinte, da contribuição devida.
A decisão recorrida assim analisou a questão:
Em síntese, as diferenças apontadas pela fiscalização ocorrem porque a
fiscalização considera que a apuração deve ser no mês da emissão da nota fiscal e
a contribuinte considera que a forma de apuração é o mês da comercialização da
energia (regime de competência), por isso utilizou-se das provisões.
A autoridade fiscal, para o período, não lavrou nenhum auto de infração sobre o
descumprimento de obrigação principal, nem se manifestou sobre a
contabilização das provisões na escrituração da contribuinte.
Portanto, mesmo que se concorde que a comercialização da energia elétrica é
reconhecida com a contabilização e registro das Notas Fiscais de Venda no SPED -
Contribuições, infiro que não houve omissão de receitas nem excesso de créditos,
pois não existem autos de infração lavrados de obrigação principal.
Da análise das situações relacionadas com as prestações das informações
constantes do SPED – Contribuições, entendo que a multa em relação a
apresentação da EFD – Contribuições deve ser afastada, uma vez que a apuração
da contribuição pela contribuinte, com a inclusão e exclusão de provisões na base
de cálculo e informadas no SPED, não pode ser tratada como informação inexata,
incompleta ou omitida, uma vez que, conforme se verifica do TVF e da
impugnação, trata-se de entendimento acerca da legislação de regência da
matéria.

Aprecio,
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício em vista que a
decisão recorrida constatou que não houve lançamento referente a obrigação principal restando
caracterizada a aceitação dos procedimentos de contabilização e apuração das contribuições.

3
PRELIMINAR
3.1 DA NULIDADE RELATIVA À FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADOTADA / DA NULIDADE
RELATIVA À QUANTIFICAÇÃO DA EXIGÊNCIA
Alega a recorrente que a em sede de impugnação teria demonstrado a nulidade do
Auto de Infração às fls. 361/363:
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.353 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
13
5. Em sua Impugnação – fls. 385/401 –, a Recorrente demonstrou a nulidade do
auto de infração de origem – fls. 361/363 –, configurada pela indicação, como
fundamento legal, de dispositivo que entrou em vigor quase dois anos após os
pretensos fatos geradores cobrados.
(...)
6. Apesar da evidente ofensa perpetrada, inclusive, ao art. 144 do Código
Tributário Nacional (CTN)2 , o C. Órgão Julgador a quo manteve o trabalho fiscal
originário, sob a compreensão de que a redação conferida pelo art. 4o da Lei no
13.670/18 ao art. 12 da Lei no 8.218/91, “é mais benéfica ao contribuinte do que a
prevista na alínea ‘a’ do inciso III do art. 57 da MP no 2.158-35/2001”, razão pela
qual, “nos termos da alínea ‘c’ do inciso II do art. 106 do CTN, foi correto o
procedimento da autoridade fiscal” 3
(...)
8. Afinal, a autoridade responsável pelo lançamento em nenhum momento
sinalizou que a aplicação da penalidade era regida por interpretação acerca de
multa mais benéfica, deixando de mencionar – inclusive no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 366/376 – o disposto no art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
(...)
12. Isso porque, ao aplicar a alíquota de 5% (cinco por cento) prevista no art. 12,
II, da Lei no 8.218/91 sobre o valor total das operações do período, a Autoridade
Fiscal deixou de observar que o dispositivo legal é expresso em ressalvar a
incidência do percentual apenas sobre o valor da operação correspondente.
Confira-se:

Nesse aspecto a decisão recorrida assim se pronunciou:
Da análise do auto de infração, não vislumbrei nenhum vício que possam torná-los
nulos. Explico:
Os artigos 10, 59 e 60 do Decreto n° 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no
8.748/1993, dizem:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.353 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
14
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O auto de infração em questão foi lavrado por pessoa competente e nele
encontram-se adequadamente descritos os fatos apurados e a fundamentação
legal para o indeferimento do pedido.
Observo também que o auto de infração, ora questionado, atende a todos os
pressupostos formais de legalidade estabelecidos nos artigos 10, 59 e 60 do
Decreto 70.235/1972, e a contribuinte foi intimada do lançamento.
Portanto, concluo que o ato contestado está revestido das formalidades previstas
na legislação do Processo Administrativo Fiscal e, por conseguinte, é valido e não
merece ser revisto.
Não se vislumbra inovação da decisão recorrida ao citar o art. 106, inciso II, alínea
‘c’ ao explicitar o caráter benéfico a recorrente .
A fundamentação constante do Auto de Infração e TVF assim como as tabelas de
cálculos permitiram à recorrente verificar que houve a aplicação da legislação mais benéfica que
refletiu na sua impugnação que demonstra que houve o entendimento quanto a aplicação da
legislação mais benéfica.
Não houve ofensa ao art. 144 do CTN visto que a legislação que comine penalidade
menos severa pode aplicar-se retroativamente.
Ademais o entendimento da fiscalização quanto a incidência da alíquota de 5%
sobre sobre o valor total das operações do período não caracteriza erro de cálculo mas pode ser
questionada como questão de mérito.
Acertada a decisão recorrida posto que as alegações de nulidade aventadas pela
recorrente são propriamente questões de mérito
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.353 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
15
4
MÉRITO
4.1 DO LANÇAMENTO DA MULTA ACESSÓRIA RELATIVO AO SPED FISCAL
O Auto de Infração referente a multa referente a apresentação do SPED FISCAL com
informações inexatas, incompletas ou omitidas decorre da falta de lançamento de notas fiscais de
compras:

EFD-ICMS/IPI
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE EFD-ICMS/IPI COM INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS
O sujeito passivo apresentou com informações inexatas, incompletas ou omitidas
Escrituração Fiscal Digital do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
e do Imposto sobre Produtos Industrializados (EFD-ICMS/IPI), exigida nos termos
do art. 16 da Lei no 9.779/99, ensejando na aplicação de multa, conforme
relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador Multa
31/10/2016 1.375.928,05
30/11/2016 1.629.377,71
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 31/10/2016 e 30/11/2016:
Art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, com redação dada pelo art. 4o da Lei no
13.670/18.
Art. 12, parágrafo único, inciso II, da Lei no 8.218/91, com redação dada pelo art.
4o da Lei no 13.670/18.

A recorrente alega que a fiscalização incorreu em erro ao aplicar a alíquota de 5%
sobre o total das operações

12. Isso porque, ao aplicar a alíquota de 5% (cinco por cento) prevista no art. 12,
II, da Lei no 8.218/91 sobre o valor total das operações do período, a Autoridade
Fiscal deixou de observar que o dispositivo legal é expresso em ressalvar a
incidência do percentual apenas sobre o valor da operação correspondente.
Confira-se:
“Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades: (...)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.353 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
16
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)”.
13. Com o objetivo de respaldar a manutenção da autuação neste ponto, o
C.Órgão Julgador a quo sinalizou que a Recorrente não teria comprovado que a
penalidade não incidiu apenas sobre as transações comerciais informadas com
incorreções, sendo seu o ônus de, “nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972 (...), provar o direito alegado e/ou o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo”.
Porém alega a recorrente que no próprio TVF consta que a falta de escrituração das
notas fiscais de compras no valor de R$ 131.218.668,22
16. Com efeito, a autuação originária é pautada na alegação de que a Recorrente
teria transmitido, com erros, seu SPED-Fiscal pela falta de escrituração de notas
fiscais de compras relativas aos meses de outubro e novembro de 2016, no valor
total de R$ 131.218.668,22. Veja-se os excertos abaixo das fls. 368, 370/372 dos
presentes autos:
17. É dizer, não deveria haver dúvidas de que a penalidade remanescente nos
presentes autos decorre da pretensa transmissão, com erros, do SPED-Fiscal dos
meses de outubro e novembro de 2016, pela falta de escrituração de notas fiscais
de compras no valor total de R$ 131.218.668,22.
(...)
19. Assim, não é necessário muito esforço para constatar que, por coerência
lógica, a penalidade prevista no art. 12, II, da Lei no 8.218/916 deveria incidir
sobre o valor de R$ 131.218.668,22, correspondente às notas fiscais de compras
de outubro e novembro de 2016, tidas por não escrituradas corretamente.
Verifica-se que aplicando-se a alíquota de 5% aos R$ 131.218.668,22 resulta no
valor de R$ 6.560.933,41 valor ainda superior àquele efetivamente lançado de R$ 3.005.305,76
(com base em 1% da receita bruta e aplicação de 75% sobre este).
Alega a recorrente quanto a insubsistência da penalidade por supostos erros no
SPED FISCAL
31. Em sua Impugnação, a Recorrente demonstrou que a escrituração
extemporânea de notas fiscais em seu Sped-Fiscal jamais poderia configurar
equívoco passível de justificar a aplicação da vultosa penalidade imposta pela
Autoridade Administrativa, uma vez que, o procedimento encontra expressa
previsão no Guia Prático do Sped-Fiscal, disponibilizado9 pela Receita Federal, o
que será detidamente abordado no curso do presente Recurso Voluntário.
32. De todo modo, na expectativa de respaldar a autuação originária, o C. Órgão
Julgador a quo incorreu em grave equívoco ao fazer referência às Leis nos
10.637/02 e 10.833/03 e à Solução de Consulta Cosit no 486/17, que
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.353 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
17
supostamente (i) impediriam a escrituração extemporânea de notas fiscais e (ii)
obrigariam a retificação de pretéritas EFD e DCTF, para legitimar a apropriação de
créditos de PIS e Cofins decorrentes da aquisição de insumos.
33. Afinal, a penalidade aplicada – ainda em debate nestes autos – refere-se a
supostos erros na escrituração do Sped-Fiscal e não da EFD-Contribuições.
(...)
35. Nesse sentido, diante da matéria em debate nestes autos, soa absolutamente
infundada a ponderação feita pelo C. Órgão Julgador a quo quanto à suposta
correção do “procedimento da autoridade fiscal em determinar a retificação das
EFD – Contribuições e da aplicação da penalidade com a redução para 75%”,
justamente porque as retificações realizadas pela Recorrente – em atendimento à
intimação exarada pela Autoridade Administrativa – referem-se exclusivamente
ao Sped-Fiscal, que guarda pertinência com a apuração do ICMS e do IPI.
(...)
Em resposta a intimação fiscal para justificar o não lançamento das notas fiscais de
compra no SPED FISCAL nos meses de 10 e 11/2016 a recorrente informou que havia escriturado
extemporaneamente em maio de 2019.
41. Em resposta, a Recorrente esclareceu que as referidas notas fiscais, de fato,
não haviam sido escrituradas nos aludidos meses. De todo modo, apontou que os
documentos foram levados a registro no mês de maio de 2019 (fls. 447/468), de
forma extemporânea (fl.
327).
42. Ato contínuo, a Autoridade Administrativa determinou a retificação das
declarações para que as referidas notas fiscais fossem escrituradas no Sped-Fiscal
correspondente aos respectivos meses de sua emissão (fls. 328/332), o que foi
prontamente atendido pela Recorrente (fls. 335/342).
Alega a recorrente a escrituração extemporânea é procedimento regular:
45. Contudo, a escrituração extemporânea de nota fiscal no Sped-Fiscal é
procedimento regularmente autorizado pela legislação e não dá margem à
configuração de qualquer ilícito.
46. Nesse sentido, confira-se a orientação do Guia Prático do Sped Fiscal
disponibilizado pela Receita Federal13 , in verbis:
“Seção 7 – Outras Informações.
Escrituração extemporânea de documentos
Os documentos que deveriam ter sido escriturados em períodos anteriores
devem ser registrados na EFD-ICMS/IPI com COD_SIT igual a 1, 3 ou 7.
Nestes casos, a data de emissão e a data de entrada ou saída não devem
pertencer ao período da escrituração informado no registro 0000.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.353 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
18
Observe-se que, quando se tratar de documento fiscal de saída de produtos ou
prestação de serviços, os valores de impostos não serão totalizados no período da
EFD-ICMS/IPI, devendo os tributos ser recolhidos com os acréscimos legais
cabíveis.
Para documentos fiscais de entrada, os créditos serão considerados
normalmente na apuração”.
47. Com efeito, a Recorrente não fez mais do que cumprir à risca as diretrizes que
lhe foram endereçadas pela Administração Pública e, em respeito ao princípio da
segurança jurídica, não pode ser penalizada por confiar legitimamente nas ordens
e orientações emanadas pelo Poder Público.
48. Afinal, a Administração “não pode punir ou onerar alguém por ter seguido as
instruções ou orientações ainda que o fisco as venha repudiar” 14, tal como
estabelece o art. 100, parágrafo único, do CTN, in verbis:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
(...)
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo”
50. Desse modo, não há como subsistir a exigência de Multa Regulamentar
relativa à prestação de informações incorretas no Sped-Fiscal, devendo ser
promovido seu integral cancelamento.
Entendo procedente as alegações da recorrente que demonstrou que retificou o
SPED para atender a intimação fiscal mesmo que já tendo escriturado extemporaneamente a EFD
ICMS em 2019.
Ademais conforme constatado pela decisão recorrida do procedimento fiscal não
foi verificado que tenha decorrido glosa de créditos nem auto de infração sobre o
descumprimento de obrigação principal
A autoridade fiscal, para o período, não lavrou nenhum auto de infração sobre o
descumprimento de obrigação principal, nem se manifestou sobre a
contabilização das provisões na escrituração da contribuinte.
Portanto, mesmo que se concorde que a comercialização da energia elétrica é
reconhecida com a contabilização e registro das Notas Fiscais de Venda no SPED -
Contribuições, infiro que não houve omissão de receitas nem excesso de créditos,
pois não existem autos de infração lavrados de obrigação principal.

Aprecio ,
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.353 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720460/2019-96
19
Assiste razão à recorrente.
5
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer dos recursos de ofício e voluntário , não
acolher a preliminar e,no mérito, negar provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 548
DF CARF MF
Original